Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731291-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS Vistos, etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 104012543 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, indeferiu os pedidos de penhora do salário da devedora; de apreensão da CNH da parte executada; e, de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Em alinho com o princípio da cooperação, determinei, por meio do despacho de ID 29621968, que a parte agravante apresentasse dados da agravada necessários à implementação da medida de urgência postulada, o que fora atendido na petição de ID 29677397. Logo em seguida, a agravada se manifesta espontaneamente (ID 29686083), aduzindo que há, nos autos do processo no 0736840-95.2020.8.07.0001, ordem judicial suspendendo os descontos na conta corrente para pagamento do empréstimo objeto deste litígio, e que eventual deferimento da tutela de urgência vindicada neste recurso confrontará frontalmente com a decisão pretérita que lhe assiste. Diante disso, antes de qualquer pronunciamento acerca do provimento de natureza provisória requestado neste recurso, e em obediência ao princípio da não surpresa e em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único, 1.017, § 3o, e 1.019, II, todos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE MANIFESTE SOBRE A ALUDIDA MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA, e também esclareça, de forma casuística, a utilidade/adequação da via escolhida, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator